Tribunal: TJBA
Processo: 8030073-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030073-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO ROCHA FAGUNDES

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AÇÃO DE NULIDADE C/C REVISÃO CONTRATUAL –
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça – Alega a parte agravante não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais,
pois possui
altas despesas mensais com aluguel e empréstimos – Deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

I.
Caso em exame
:
Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Thiago Rocha Fagundes
contra decisão que indeferiu seu pedido de
gratuidade de justiça
nos autos de
ação de nulidade c/c revisão contratual
contra o
Banco Santander (Brasil) S/A
.
O agravante
possui gastos
mensais elevad
o
s, alega
ndo
não ter condições de arcar com as custas processuais, considerando que suas despesas com aluguel e empréstimos representam grande parte de sua renda.

II.
Questão em discussão
: Discute-se a concessão de

gratuidade de justiça
ao agravante, com base na sua alegação de insuficiência financeira para arcar com as custas do processo, conforme previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no Novo Código de Processo Civil (art. 99).

III.
Razões de decidir
: O juiz entendeu que, apesar da renda líquida apresentada, o agravante possui despesas mensais significativas que comprometem sua capacidade de pagar as custas do processo sem prejudicar o seu sustento. De acordo com a legislação vigente, a alegação de insuficiência financeira deve ser presumida verdadeira, especialmente quando feita por pessoa natural. Assim, a decisão que indeferiu o pedido foi revista, e foi concedido o benefício da gratuidade da justiça.

IV.
Dispositivo e tese
:
Dado provimento ao agravo de instrumento
, para
deferir o processamento da ação sem o pagamento das custas
,
permitindo que o recolhimento seja feito ao final do processo, conforme
pedido subsidiário realizado.

Legislação citada
: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Art. 99 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); Lei 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária).

Jurisprudência citada
: Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Agravo de Instrumento nº 1.234.567, Rel. Min. João Silva, STJ, 18/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.